Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NECESSIDADE DO ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento medida de urgência consistente na majoração dos alimentos fixados (por acordo) em um salário-mínimo, para dois salários-mínimos.
2. Fatos relevantes. (i) a demanda originária refere-se à ação revisional de alimentos em que a ora agravante requereu a antecipação da tutela para a majoração (ao dobro) da prestação alimentícia outrora fixada em acordo; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento; (iii) a medida de urgência foi indeferida em grau revisional, sendo objeto de agravo interno interposto pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) preenchidos os requisitos à concessão da medida de urgência consistente na imediata majoração dos alimentos prestados pelo agravado (de um salário-mínimo para dois salários-mínimos), inaudita altera pars.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravada contra a decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu a medida liminar, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, inc. III).
5. A matéria acerca de eventual majoração da prestação alimentícia deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (complexa dilação probatória).
6. Não se mostra viável a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.699; CPC, art. 300, caput c/c art. 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1909000, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.09.2024; acórdão 2028498, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 14.08.2025; acórdão 1963139, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 14.02.2025; acórdão 1946797, Rel. Desa Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 03.12.2024.